Tribunal: TJMT
Processo: 1011690-26.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-01

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO EM FLAGRANTE DO PACIENTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES A SUA DECRETAÇÃO – INCONSISTÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA– NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS DO PACIENTE E RISCO DE SUA REITERAÇÃO DELITIVA – 2. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – DESCUMPRIMENTO POR PARTE DO PACIENTE DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA DEFERIDAS EM FAVOR DA VÍTIMA – INTELIGÊNCIA DO ART. 313, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS – 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente por ser imprescindível à garantia da integridade física e psicológica da ofendida, em razão da gravidade concreta da sua conduta e do risco de reiteração delitiva, atraindo a incidência do requisito autorizador do cárcere provisório de que trata o art. 312 do Código de Processo Penal.
2. Não procede as alegações do impetrante de que houve revogação tácita das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima, decorrente da reconciliação do casal, porque a análise dessa pretensão exige o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório contido na ação principal, providência, essa, incompatível com o rito célere do habeas corpus, sobretudo em casos como o discutido nestes autos em a vítima não confirmou essa versão quando foi ouvida pela autoridade policial.
3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias fáticas dos crimes revelaram que providências menos gravosas do que a custódia provisória não seriam capazes de garantir a ordem pública.
4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: a garantia da ordem pública.
5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011690-26.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VAGNO SOUSA DA CONCEICAO - CPF: 043.199.323-82 (PACIENTE), JUIZ (A) DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), HELENA DE JESUS ALMEIDA - CPF: 064.310.573-50 (VÍTIMA), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–

DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA
S
PROTETIVA
S

E AMEAÇA
NO ÂMBITO DOMÉSTICO

– PRISÃO EM FLAGRANTE
DO PACIENTE
CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
A

SUA DECRETAÇÃO

– INCONSISTÊNCIA
– DECISÃO

FUNDAMENTADA– NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA
– GRAVIDADE CONCRETA DA
S
CONDUTA
S
DO PACIENTE
E RISCO DE
SUA
REITERAÇÃO DELITIVA
– 2. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA –
INOCORRÊNCIA
– DESCUMPRIMENTO POR PARTE DO PACIENTE DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA DEFERIDAS EM FAVOR DA VÍTIMA – INTELIGÊNCIA DO ART. 313, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS – 4.
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO 5.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente por ser imprescindível à garantia da integridade física e psicológica da ofendida,
em razão da gravidade concreta da
sua
conduta e do risco de reiteração delitiva,
atraindo a incidência do requisito autorizador do cárcere provisório de que trata o art. 312 do Código de Processo Penal.

2.
Não procede as alegações d
o
impetrante de que houve revogação tácita das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima, decorrente da reconciliação do casal
,

porque a análise dessa pretensão exige o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório contido na ação principal, providência, essa, incompatível com o rito célere do
habeas corpus
, sobretudo em casos como o discutido nestes autos
em
a vítima não confirmou essa versão quando foi ouvida pela autoridade policial.

3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias
fáticas
do
s crimes
revelaram que providência
s
menos gravosa
s
do que a custódia provisória não seria
m
capaz
es
de garantir a ordem pública.

4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: a garantia da ordem pública.

5
. Pedidos julgados
improcedentes. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
Vagno Sousa da Conceição
, apontando como autoridade coatora o juiz plantonista da comarca de Alto Garças/MT.

Depreende-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 20 de maio de 2023 e teve a sua prisão convertida em preventiva em audiência de custódia, realizada no
AuPrFl
1000573-30.2023.8.11.0035
, pela suposta prática dos crimes de ameaça e de descumprimento de medida protetiva de urgência, capitulados no art. 147,
caput
, do Código Penal e art. 24-A da Lei n. 11.340/06.

O

impetrante
sustenta
que
o decreto prisional do paciente é desproporcional, eis que é primário, tem endereço certo e profissão definida de servente de pedreiro, destacando que a prisão preventiva deve ser adotada como última medida no sentido de compelir o agente à observância das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.

Afirma que o paciente e a vítima conviveram maritalmente por 14 anos e têm quatro filhos em comum, não havendo qualquer histórico de violência doméstica nesse período, exceto o fato isolado ocorrido em janeiro
de
2023, oportunidade em que foram deferidas medidas protetivas de urgência nos autos do
I
nquérito
P
olicial n. 1000057-10.2023.8.11.0035.

Acrescenta que a própria vítima noticiou no dia 24 de março de 2023 que havia reatado o relacionamento com o paciente no mês de janeiro de 2023, logo após os fatos que deram ensejo ao deferimento das medidas protetivas de urgência, tendo desde então convivido na mesma casa juntamente com os filhos do casal.

Assevera que embora o paciente tenha reiterado na conduta desabonadora de proferir ameaças à vítima, o fato d
e
ela “
ter reatado espontaneamente o relacionamento demonstra que ela, naquele momento, não mais temia eventuais abusos por parte do paciente, sendo desnecessárias as medidas protetivas aplicadas.”

Alude que a vítima teve contribuição fundamental na reaproximação do casal, razão pela qual entende que ela demonstrou não ter mais interesse em manter as medidas protetivas deferidas em seu favor “
de maneira que, nestas circunstâncias, ruem os fundamentos que autorizaram a constrição cautelar da liberdade do paciente”
, afastando a incidência do inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, postul
ou
a revogação da prisão preventiva do paciente, para que seja imediatamente restabelecida a sua liberdade. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
169530178
.
Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
169794163
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcr
o no parecer encontradiço no ID

171942185
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No

que diz respeito à ausência de fundamentação da decisão

que

converteu

a

prisão

em flagrante do paciente em preventiva
;
bem como à inexistência dos requisitos autorizadores à sua decretação, vê-se que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento capaz de autorizar a decretação
da
custódia cautelar
do favorecido a
garantia da ordem pública
,

em razão da gravidade concreta da
s

suas
conduta
s
e
o
risco de
reiteração delitiva
.

Com efeito,
veja-se o

pronunciamento judicial

que decretou a prisão preventiva

do paciente:

[...]
No que tange ao pedido de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, passo a decidir sob os seguintes fundamentos.

Atualmente a prisão em flagrante é tratada pela doutrina como prisão
pré
-processual, assim, necessário se faz converter em prisão preventiva ou conceder a liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 CPP.

Embora a prisão preventiva seja a última
racio
, ao compulsar os autos verifica-se que pelo teor das circunstâncias fáticas não há que se falar em concessão de liberdade provisória em favor do custodiado.

A prisão preventiva, como qualquer medida de natureza cautelar, exige basicamente dois requisitos:

fumus
comissi
delicti e periculum
libertatis
. Ambos os requisitos estão bem delineados no art. 312 do CPP.

O fumus
comissi
delicti está representado pela “...prova da existência do crime e indício suficiente de autoria ...” (art. 312, parte final, do CPP).

Há indícios suficientes de autoria, especialmente, pelos depoimentos prestados pelos policiais que participaram da diligência. Depoimentos esses que merecem todo crédito, visto que foram realizados pelos Policiais Militares e Policiais Cíveis que participaram do flagrante, além deles serem coerentes, firmes, seguros e contra eles não há qualquer indício de má-fé.

Segundo os policiais, houve o acionamento da Polícia Militar através de um transeunte, o qual noticiou que a vítima
encontrava-se
na rua, em razão da fuga do seu ex-companheiro, ora
flagranteado
, o qual lhe havia ameaçado de morte. Ameaças essas confirmadas, via aplicativo
whatsapp
.

Ademais, narrou a vítima perante a autoridade policial que findou o relacionamento com o
Sr.Vagno
no mês de novembro de 2022 e que diante da não aceitação do término requereu medidas de proteção em janeiro de 2023, todavia, o agressor não sai de sua residência e realiza ameaças e violência física diariamente (id. 118297627).

Logo, presentes os requisitos de prova da existência do crime e indício suficiente de autoria para fins de decretação da prisão preventiva (Art. 312, CPP), conforme extrai do auto de prisão em flagrante (id. 118297813), termos de depoimentos (
id’s
. 118297622, 118297624, 118297625, 118297626 e id. 118297627), Boletim de Ocorrência n.
2023.17625 (id. 118297634) e
printscreen
do aplicativo
whatsapp
(id. 118297633).

E em relação ao periculum
libertatis
, os
elementos contido
nos autos indicam a necessidade da restrição da liberdade do custodiado nessa ordem para a salvaguarda da ordem pública, da aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

Vislumbra-se, assim, que em se tratando de acautelamento por necessidade da
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
e preservação da integridade da vítima, visto que nenhuma das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, consubstanciado na concessão de medidas de proteção (MPU no 50.13.2023.770), mostraram-se suficientes e adequadas, revelando-se, portanto, a custódia cautelar do
flagranteado
como medida necessária.

Faz-se necessário, também, a manutenção da prisão cautelar do investigado a fim de assegurar a
APLICAÇÃO DA LEI PENAL
e por
CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
, uma vez que já houve o deferimento de medidas de proteção (MPU no 50.13.2023.770) em 19/01/2023 e o
flagranteado
tem descumprido reiteradamente, causando violência física e psicológica em desfavor da vítima.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a existência “condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar” (STJ, RHC no 106.326/MG – Relator: Mina. Laurita Vaz – 24.4.2019).

Logo, demonstrada a ausência de respeito pelo custodiado com a aplicação da lei penal.
[...]

(
ID
169794163
, p.
3-7
)

Destaques no original

Infere-se, pois, do
decisum
acima transcrito, que seu
prolator consignou que o
paciente descumpriu as medidas protetivas deferidas em favor da vítima nos autos da Medida Protetiva de Urgência n.
1000057-10.2023.8.11.0035

–
cuja decisão foi
pro
latada
no dia
20
de
janeiro
de 202
3
–, restando evidente, destarte, a necessidade da manutenção da sua restrição ambulatorial para garantia da ordem pública
e da integridade física e psicológica da vítima
, em obediência às disposições dos
arts
. 312 e313, III, do Código de Processo Penal
.

Acerca do tema não obstante o impetrante alegue que houve revogação tácita das medidas protetivas de urgência deferidas à vítima, por conta da
suposta
reconciliação do casal, entendendo, por isso, que não está presente o pressuposto de admissibilidade da prisão preventiva preconizado no art. 313, III, do Código de Processo Penal, é cediço que a análise dessa pretensão exige o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório contido na ação principal, providência incompatível com o rito célere e sumário do habeas corpus, sobretudo em casos como o discutido nestes autos, em que
a
ofendida
não confirmou essa versão quando foi ouvida pela autoridade policial, isso sem contar que a conduta adotada pela
vítima,
consistente em representar pela concessão de mais medidas protetivas e representar criminalmente contra o
paciente
pela prática do crime de ameaça,

demonstra exatamente o contrário.

Por outro lado, no que diz respeito aos fundamentos da prisão preventiva
do paciente
, o juízo de primeiro grau asseverou a necessidade da
sua decretação
em razão da gravidade concreta das condutas perpetradas
por ele;
bem como pelo risco de
sua
reiteração delitiva, haja vista que além de descumprir as medidas protetivas de urgência anteriormente
impostas, as mensagens encaminhadas pelo
favorecido
exacerbaram
a
o normal do tipo penal de ameaça, haja vista
que
“
enviou mensagem à vítima dizendo que lhe mataria utilizando-se de arma branca (faca), cuja fotografia foi a ela enviada como forma de intimidação”

(ID 169794163, p. 8)
.

Logo,
não
resta dúvida que, a espécie, trata de uma questão delicadíssima onde é possível identificar, a princípio, um histórico de violência doméstica e familiar, deparando-se o magistrado com uma linha tênue: uma vez que pode haver uma melhoria de comportamento por parte do
paciente
, como também é possível que o imbróglio evolua inesperadamente para um feminicídio. Seja como for, impõe-se reconhecer que o
favorecido
demonstra estar numa clara progressão criminosa, eis que não é despiciendo repetir que ele descumpriu as medidas protetivas deferidas em favor da vítima

nos autos da
Medida Protetiva de Urgência n.
1000057-10.2023.8.11.0035
.

Por conta disso, não se pode cogitar em constrangimento ilegal, visto que a prisão preventiva do paciente se apresenta necessária e adequada para a garantia da ordem pública,
se justificando, também, em razão da necessidade de se assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida
.

Além do mais,
acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do agente, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação:
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para
a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

Sendo assim, agiu corretamente o juízo de primeira instância, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos à sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Negritamos

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera que:

[...]
Garantia da ordem pública
: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. [...] Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
. [...]. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito ao sensacionalismo de certos órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. [...]
Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos
) demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível poder ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando-se a isso a crueldade particular com que executou o crime. [...] Em suma, extrai-se da jurisprudência o seguinte conjunto de
causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública: a) gravidade concreta do crime; b) envolvimento com o crime organizado; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e
periculosidade; d) particular e anormal modo de execução do delito; e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 1147 a 1150).
Negritamos

Por conseguinte, a despeito de o ordenamento jurídico pátrio reconhecer a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Outrossim, deve ser ressaltado que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias
fáticas
dos crimes
revelaram que providência
s
menos gravosa
s
do que a custódia provisória
do paciente
não seria
m
capaz
es
de garantir a ordem pública e a
integridade física e/ou psicológica da ofendida
.

Por
derradeiro
, sem embargo de
o
impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor
de
Vagno Sousa da Conceição
;
por
consequência,

denego

a ordem
de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023